Tribunal: TJES
Processo: 5000552-70.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000552-70.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FABRICIO PEREIRA LUCAS
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O S

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA QUE VIABILIZA A ANÁLISE DO MÉRITO DA PRETENSÃO INICIAL. ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO QUE CONSTATOU IRREGULARIDADE. LAVRADO O TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA ACERCA DO RESULTADO DA INSPEÇÃO AO TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA. COBRANÇA E PAGAMENTO DE REFATURAMENTO NO PATAMAR DE R$1.480,56. CONTEÚDO PROBATÓRIO DA RECORRENTE INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FRAUDE IMPUTADA AO CONSUMIDOR. TEORIA DA APTIDÃO PARA PROVA. NULIDADES VERIFICÁVEIS PELA PROVA DOCUMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NA SEARA ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONDUTA ABUSIVA E GERADORA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. APLICAÇÃO DO CDC POR SE TRATAR DE NÍTIDA RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9099/95, SEM PREJUÍZO DA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA EM SEDE ADMINISTRATIVA, A FIM DE APURAR, LICITAMENTE, A OCORRÊNCIA DOS FATOS SEGUINDO OS PRECEITOS ESTABELECIDOS PELA RESOLUÇÃO Nº 414/2010, DA ANEEL. CONDENO A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO ATUALIZADO E NAS CUSTAS PROCESSUAIS.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.